Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-81.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000160-81.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/12/2025 Publicação: 04/12/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SANÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO ART. 14, II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) (DESÍDIA). INADEQUAÇÃO TÍPICA. FATO CARACTERIZADOR DE DESRESPEITO A SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENQUADRAMENTO PELO JUDICIÁRIO. NULIDADE DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que anulou punição disciplinar imposta a sargento do Corpo de Bombeiros Militar (CEDM, Lei n. 14.310/2002) decorrente de episódio ocorrido em um bar, no qual o militar se dirigiu de maneira agressiva e desrespeitosa a seu superior, Cap BM QOR Cláudio Pereira Domingos. A sanção administrativa – perda de 15 pontos no conceito funcional e um turno extra de 8 horas – foi aplicada com fundamento exclusivo no art. 14, II, do CEDM (transgressão média por desídia). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fato imputado ao militar se amolda ao tipo transgressivo do art. 14, II, do CEDM, utilizado como único fundamento da punição; (ii) estabelecer se a inadequação típica enseja a nulidade do ato punitivo, ante a impossibilidade de o Judiciário substituir o enquadramento disciplinar promovido pela Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O próprio apelado admite, em depoimento administrativo (Evento 1, DOC4, p. 17 e ss.), ter-se dirigido de forma desrespeitosa ao Capitão Domingos, evidenciando a materialidade do fato, consistente em afronta hierárquica e agressividade verbal contra superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. O art. 14, II, do CEDM descreve transgressão média relativa à desídia, vinculada ao serviço militar, envolvendo desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou condutas contrárias a normas legais e administrativas afetas ao serviço. 5. A conduta do apelado, praticada em ambiente informal (bar) e dissociada do desempenho funcional, não guarda qualquer pertinência com a transgressão média por desídia, revelando defeito objetivo de tipicidade administrativa. 6. O fato narrado poderia, em tese, subsumir-se a outros tipos disciplinares – como a transgressão leve do art. 15, III, do CEDM –, porém o ato administrativo punitivo se fundamentou exclusivamente no art. 14, II, sem cumulação ou alternativa, restringindo o controle jurisdicional à legalidade da tipificação adotada. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Militar para alterar o enquadramento disciplinar ou aplicar tipo diverso daquele eleito no processo administrativo, competindo-lhe apenas declarar a nulidade da punição quando a subsunção típica for indevida. 8. Reconhecida a total inadequação do enquadramento no art. 14, II, impõe-se a manutenção da sentença anulatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A sanção disciplinar fundada exclusivamente no art. 14, II, do CEDM é nula quando o fato imputado não guarda qualquer relação com desídia ou desempenho funcional. 2. O Judiciário não pode substituir o enquadramento disciplinar realizado pela Administração Militar, limitando-se a verificar a legalidade da tipificação utilizada. 3. O reconhecimento de inadequação típica impõe a anulação do ato punitivo, sem possibilidade de integração judicial por outro tipo disciplinar. Dispositivos relevantes citados: Lei 14.310/2002 (CEDM), arts. 14, II, e 15, III. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados nos autos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados para “sanar omissão” no acórdão. Em sessão de julgamento no dia 28 de outubro de 2025, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, não conheceu do recurso em sentido estrito, ante a ausência de correlação com as hipóteses do art. 516 do Código de Processo Penal Militar. No recurso em sentido estrito, interposto por sua defesa, o embargante Cb PM Silas Pereira Missão busca reverter a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, que indeferiu a realização de exames de balística e médico-legal complementares, bem como perícia nas mídias digitais acostadas aos autos. Agora, o embargante afirma, em síntese, que: [...] O acórdão embargado, entretanto, não apreciou o alcance normativo do art. 579 do CPP, tampouco enfrentou a jurisprudência consolidada no sentido de que, inexistindo má-fé, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para permitir o processamento do recurso pelo rito adequado, preservando-se a análise do mérito e evitando-se sacrifício do direito material pela forma. [...] Diante do exposto: a) que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para suprir a omissão verificada no acórdão, reconhecendo-se a incidência do art. 579 do CPP, bem como o requerimento da Defesa técnica no Evento 107 da Ação Penal de origem e, por conseguinte, determinando-se o processamento do recurso interposto segundo o rito e a denominação que este Egrégio Tribunal entender cabíveis, assegurando-se a análise de seu mérito; [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator